Tribunal: TJPA
Processo: 0817499-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817499-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA UCHOA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto 11.302/2022. Crime impeditivo. Necessidade de cumprimento integral da pena pelo delito impeditivo. Agravo improvido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por Eduardo da Silva Uchôa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu o pedido de indulto natalino com base no Decreto 11.302/2022. O agravante sustenta que a decisão judicial desconsiderou a distinção entre os crimes pelos quais foi condenado – furto (art. 155 do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) – e aplicou indevidamente o requisito de cumprimento integral da pena do crime impeditivo para a concessão do benefício ao crime não impeditivo.

II.
Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenação por crime impeditivo (art. 217-A do CP) inviabiliza a concessão do indulto natalino para crime não impeditivo (art. 155 do CP), nos termos do Decreto 11.302/2022.

III.
Razões de decidir

3.

O parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/2022 estabelece expressamente que o indulto natalino não será concedido a crime não impeditivo enquanto remanescer o cumprimento da pena referente ao crime impeditivo.

4.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar referendada pelo Plenário (SL 1698 MC-Ref), fixou entendimento no sentido de que, na hipótese de unificação de penas, a concessão do indulto natalino ao crime não impeditivo somente será possível após o cumprimento integral da pena do crime impeditivo, independentemente de terem sido praticados em contextos distintos.

5.

A decisão recorrida, portanto, está em conformidade com o recente posicionamento do STF, que suspendeu ordens concedidas pelo STJ que autorizavam a concessão do indulto em hipóteses análogas.

6.

Considerando que o agravante cumpre pena também pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, classificado como crime impeditivo nos termos do art. 7º do Decreto 11.302/2022, a manutenção da decisão que indeferiu o indulto é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 11.302/2022, art. 7º, II, e art. 11, parágrafo único; Código Penal, arts. 155 e 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDUARDO DA SILVA UCHOA
, inconformado com a decisão do MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu seu pedido de indulto natalino, baseado no Decreto 11.302, de 22/12/22, interpôs o presente
Agravo em Execução Penal
, com o objetivo de ver reformada a referida decisão.

Em suas
razões
, a defesa assevera que a decisão indeferiu o indulto para o crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), com base no crime impeditivo (art. 217-A, do CP). Que o apenado foi condenado por 02 (dois) crimes: furto simples (art. 155, do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP). O pleito de indulto refere-se, unicamente, ao delito de furto.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é claro no sentido de que, em crimes cometidos em contextos distintos, o cumprimento da pena de um crime impeditivo, não inviabiliza a concessão de indulto, para o crime não impeditivo. Acrescenta que a Decisão do Juízo de piso incorreu em erro, ao deixar de analisar o crime de furto, de forma separada, exigindo o cumprimento integral da pena relativa ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), como requisito para a concessão de indulto ao crime de furto, e contraria jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

O Ministério Público, em
contrarrazões
, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

O
custos legis
se manifestou pelo não

provimento

do agravo (ID 23297819).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa sustenta, em suma, que o agravante faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022, merecendo ter
extinta a punibilidade pela condenação do crime de furto.

Transcrevo a decisão guerreada,
verbis
:

“(...) Cuida-se de execução da pena referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a) conclusos para análise acerca da possibilidade de concessão de Indulto.

Em análise dos autos, verifica-se o(a) apenado(a) possui contra si condenação(ões) na(s) seguinte(s) Ação (ões) Penal(is) 0800194-89.2023.8.14.0035, 0800183-31.2021.8.14.0035.

Vieram conclusos. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a) não implementou o(s) requisito(s) legal(is) previsto(s) no Decreto Presidencial e mencionado(s) nas manifestações do Ministério Público e da Defesa, haja vista possuir tempo de pena a cumprir relativamente a crime(s) impeditivo(s).

A respeito desse tema, o entendimento do STJ é, de fato, no sentido de que, tanto no caso de concurso de crimes conexos, quanto no caso de unificação de penas em fase de execução penal, exigir-se-á o cumprimento integral do crime impeditivo, para fins de indulto do crime não impeditivo (STJ - Terceira Seção Criminal - HC 890929/SE, 24/04/2024).

Isso porque, percebe-se, em consonância com o disposto no § único, do artigo 11, do Decreto Presencial Natalino do ano de 2022, que o apenado foi condenado a uma pena total de 10a3m29d, que cumpriu, até esta data, 1a4m7d de sua pena, ao passo que, possui condenação por crime impeditivo, nos termos do art. 7º, II, do Decreto c/c art. 217-A, do CPB, no montante de 8a0m0d . Desta feita, à luz do § único do artigo 11 do referido Decreto, e diante do concurso (entenda-se, concorrência) do referido crime impeditivo com os demais crimes não impeditivos aos quais fora condenado, o apenado só fara ius ao Indulto quando cumprir integralmente a pena referente àquele crime impeditivo.

III - DO DISPOSITIVO:

Isso posto, pelos fundamentos de fato e de direito supramencionados, INDEFIRO o pedido de Indulto. [...]”

A decisão se encontra irretocável.

O parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/22 veda que seja dado o indulto àqueles que se encontram condenados, também, por crime impeditivo para a concessão do benefício, enquanto remanescer o cumprimento da pena unificada. Vejamos a redação:

“[...] Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º [...]
”

Não olvidamos que o Colendo STJ vinha autorizando a concessão de indulto a condenados por crimes não impeditivos, mesmo que ainda estivessem cumprindo pena, também, em razão de outra condenação por crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto 11.302/22, desde que não tivessem sido cometidos em
concurso material ou formal
, isto é, no mesmo contexto
[1]
. Entre os delitos impeditivos, listados no art. 7º da mencionada norma, estão os crimes hediondos e a eles equiparados (inciso I), os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV), delitos contra a administração pública (inciso V).

Ocorre que o Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, em decisão liminar de 09/02/24, posteriormente referendada pelo Plenário da Corte, suspendeu ordens concedidas pelo STJ nos
habeas corpus
n.ºs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, entendendo que:
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.”
Transcrevo a integralidade do acórdão citado:

“Ementa: Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.
(SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)”

Logo, no caso concreto, constata-se que o condenado cumpre pena também pelo delito do art. 217-A do CP, o qual é impeditivo da concessão de indulto, nos moldes definidos por aquela norma presidencial. Por este motivo, na esteira do recente precedente do Colendo STF, o improvimento do agravo se impõe.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo
interposto, tudo nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. RECENTE COMPREENSÃO DA TERCEIRA SEÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES DO APENADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em recente precedente, referente a julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a compreensão de que, "[p]ara fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.)
2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 875.168/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

Belém, 07/04/2025